Tribunal: TJMT
Processo: 0001569-88.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001569-88.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KENEDYANE GONCALVES VIEIRA - CPF: 028.292.461-28 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VEÍCULO APREENDIDO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONTESTADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Banco Bradesco Financiamento S.A. (Id. 18702990),
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, nº 0001569-88.2016.8.11.0003, movida por
Kenedyane Gonçalves Vieira
que, nos termos do artigo 487, I do CPC., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato objeto da lide e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da sentença.
Tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, a sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença, tão somente para minorar o valor fixado a título de danos morais.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para o fim de reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 18702995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Kenedyane Gonçalves Vieira ingressou com ação de declaração de inexistência de contrato e débito c/c indenização por danos morais, em face do Banco Bradesco e Bradesco Financiamentos.

Relatou a autora, que efetuou o financiamento de veículo com o requerido; que não conseguiu honrar os pagamentos das prestações mensais devidas; que posteriormente efetuou a quitação do contrato, que estava em atraso; que mesmo assim, em data posterior, teve o seu veículo buscado e apreendido na Ação de Busca e Apreensão nº RAC0008511-73.2015.8.11.0003 e que tais fatos lhe causaram danos morais. Requereu a declaração de inexistência do débito referente ao contrato objeto da Ação de Busca e Apreensão e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 50 salários mínimos.

Devidamente citado, o requerido Bradesco Financiamentos apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação afirmando que o ingresso da ação de busca e apreensão foi motivada pela inadimplência da requerente, e que não há danos morais a serem indenizados.

A autora impugnou a contestação.

Após sobreveio a sentença, ora objurgada.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se o valor arbitrado pelo magistrado de primeira instância a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Denota-se dos autos que, em 22 de junho de 2015, fora ajuizada ação de busca e apreensão em face de Kenedyane Gonçalves Vieira, em razão dessa ter se tornado inadimplente. A liminar foi deferida no dia 01 de julho de 2015 e o bem foi apreendido em 18 de novembro de 2015.

Ocorre que, o contrato firmado entre as partes foi integralmente quitado em 29 de outubro de 2015.

Nesse contexto, é de clareza solar a má-prestação de serviço da empresa apelante, na medida em que recebeu o pagamento referente à quitação do contrato em data de 29 de outubro de 2015, mas deixou de comunicar o fato na ação de busca e apreensão interposta,
mesmo sabendo que já havia sido deferido a busca e apreensão do bem
.

Portanto, resta incontroverso o dano moral da parte apelada, o que aliás, não é negada pelo apelante.

Dessa forma, é certo que os transtornos vivenciados pela apelada poderiam ter sido evitados, caso o serviço do apelante funcionasse corretamente.

Ressalto que vige no ordenamento pátrio o princípio do risco da atividade ou do empreendimento, que preconiza que todo aquele que se dispõe a praticar alguma atividade no mercado de consumo, responderá por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a Apelante requereu tão somente a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Deixo de aplicar a regra prevista no art.
85
,
§11
do Código de Processo Civil, relativa à majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto já foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020